Tribunal: TJES
Processo: 0003202-36.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003202-36.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003202-36.2021.8.08.0006

APELANTE: JULIO CESAR CORREA

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVA INDICIÁRIA CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – OBSERVÂNCIA DO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- DOSIMETRIA
.
MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33, da lei nº 11.343/06). As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2. Do crime de associação para o tráfico (art. 35, da lei de drogas). No caso vertente, não há elementos concretos que evidenciem, com suficiência, o liame subjetivo, para além do mero concurso eventual de pessoas, entre o apelante e Sérgio Luiz, motivo pelo qual conclui-se por acolher o pleito absolutório, em relação a tal delito.

3. Dosimetria. O magistrado
a quo
, em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,

exasperou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável dos maus antecedentes. A elevação da pena-base ocorreu em q
uantum
inferior à fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo da pena, não se constatando qualquer equívoco.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003202-36.2021.8.08.0006

APELANTE: JULIO CESAR CORREA

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIO CESAR CORREA
em face da r. Sentença (
link
no Id. 5308740, pp. 143/162, Vol. 2), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 22 de setembro de 2021, aproximadamente às 19h, no Bairro Nova Conquista, Município de Aracruz, policiais militares, após denúncias narrando a prática de tráfico de drogas na residência de Edmauro Rosa Ferreira de Jesus, para lá se dirigiram e obtiveram a autorização do morador para ingresso e busca no imóvel.

Edmauro, ao ser indagado a respeito da existência de entorpecentes em sua casa, confessou que possuía drogas armazenadas no terraço, consistentes em 01 (um) tablete grande de cocaína, 01 (uma) pedra grande de “crack” e 11 (onze) pedras pequenas de “crack”, além da quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Assim, inicialmente, apenas Edmauro fora denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, porém, após alguns dias de sua prisão, solicitou ser novamente ouvido pelo Delegado de Polícia , oportunidade na qual narrou nova versão dos fatos.

Edmauro apontou que as drogas pertenciam a Julio César, vulgo Cesinha, e que havia sido coagido por ele a guardar os entorpecentes. Além disso, confirmou que Júlio Cesar era o gerente do tráfico de drogas do Bairro Nova Conquista, exercendo grande poderio no local. Também apontou que Sérgio Luiz de Oliveira Dias auxiliava Cesinha na comercialização dos entorpecentes.

Edmauro ainda acrescentou que as drogas apreendidas em sua residência foram levadas por Sérgio e Júlio César, os quais chegaram ao local de madrugada no veículo de Júlio César. Após a revelação de Edmauro, houve o aditamento da denúncia para incluir Julio Cesar, ora apelante, e Sergio Luiz, como coatores do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O processo fora suspenso em relação a Sérgio Luiz, com fundamento no art. 366, do Código de Processo Penal, prosseguindo em relação a Julio Cesar e Edmauro, sendo este último absolvido, e o apelante condenado nas iras dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos recursos.

Inicialmente, esclareço que a materialidade delitiva fora devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 45931773, Auto de Apreensão (p. 19, Vol. 1), Auto de Constatação Provisório (p. 21, Vol. 1), Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 315/317, Vol. 1), atestando a apreensão de 455,4 gramas de cocaína e aproximadamente 135 gramas de “crack”, bem como pelas provas orais produzidas nos autos, consistentes no depoimento dos policiais militares,

confissão extrajudicial de Edmauro
e depoimento do Delegado de Polícia André Jaretta, todos gravados na mídia em anexo.

A defesa aduz que a principal prova utilizada para a condenação do apelante consistiu no interrogatório extrajudicial de Edmauro, cuja versão não fora confirmada em juízo, tendo aquele relatado que imputou os fatos ao ora apelante para prejudicá-lo e sob a promessa do Delegado de que poderia ser solto e obter uma pena razoável.

No entanto, a retificação da versão de Edmauro em juízo apresentou-se incompreensível, diante do seu relato minucioso apresentado perante o Delegado de Polícia e sua espontaneidade em ser novamente ouvido na fase extrajudicial.

O Delegado de Polícia, André Jaretta, responsável pela condução das investigações, ouvido em juízo, esclareceu que, por equívoco do sistema prisional, Edmauro permaneceu preso na mesma cela que o apelante Julio Cesar, esclarecendo que este é criminoso de alta periculosidade, gerente do tráfico do Bairro Nova Conquista e envolvido em delitos de homicídio na região. Os esclarecimentos prestados pelo Dr. André Jaretta demonstraram que Edmauro alterou sua versão em juízo por medo de represálias do apelante Julio Cesar.

Tal circunstância ainda é evidenciada pela oitiva tranquila de Edmauro perante o Delegado de Polícia, registrada na mídia em anexo, sendo possível constatar que não prestou depoimento sob qualquer pressão ou coação policial, até porque a revelação sobre a verdade dos fatos somente ocorreu na segunda oitiva de Edmauro, a qual fora por ele mesmo solicitada.

Além disso, as investigações não apontavam Edmauro como traficante de drogas na região, ao revés, tratava-se de pessoa com profissão lícita (mecânico e garçom), sem envolvimento na criminalidade da região. Destaca-se que havia uma estratégia de traficantes do local em exigirem que pessoas com tais características guardassem as substâncias entorpecentes, exatamente por não levantarem suspeitas perante os policiais.

Sabe-se que em comunidades nas quais traficantes ostentam grande poderio impera a lei do silêncio, dificultando a atividade policial e a colheita de provas, na medida em que qualquer informação repassada às autoridades policiais por moradores da comunidade poderá ser severamente punida por tais criminosas que exercem uma espécie de poder paralelo.

O policial militar André Barbieri, cujo depoimento está gravado na mídia em anexo, esclareceu bem tal situação ao relatar em juízo
que “Edmauro estava sendo coagido a armazenar material entorpecente na sua residência, que a população local tem medo do acusado Júlio César”.

Analisando-se tal contexto, conclui-se que Edmauro
mentiu
em seu interrogatório judicial, assumindo a propriedade das drogas e apontando que os entorpecentes haviam sido comprados de outro traficante. A autoincriminação falsa de Edmauro era tão evidente que fora absolvido pelo magistrado
a quo.

Nessa ordem de ideias, constato que o depoimento de Edmauro, prestado
em juízo,
por conter flagrante contradição, não se sobrepõe ou invalida as demais provas existentes nos autos.

Entendo que seu depoimento prestado na fase extrajudicial, gravado em mídia, somado às declarações do Delegado de Polícia e dos policiais militares que participaram das diligências,
prestad
a
s em Juízo
, permitem, com segurança, afirmar que as drogas encontradas com Edmauro pertenciam a Julio Cesar, ora apelante.

Nesse sentido, a convicção firmada pelo magistrado
a quo
encontra amparo em
prova indiciária
(interrogatório de Edmauro prestado na Delegacia),
corroborada por prova
s
judicia
is
, consistentes nos testemunhos do Delegado de Polícia e policiais militares que realizaram a prisão de Edmauro, sendo atendido o
standard
probatório necessário para a manutenção da condenação, consoante preceitua o art. 155, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Diante dessas considerações, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

No caso vertente, após analisar cuidadosamente as provas constantes nos autos,
não alcancei a convicção necessária à manutenção do decreto condenatório
, ou seja, para descaracterizar a conduta de um concurso eventual de pessoas.

Destaca-se que não há provas concretas ou documentais apontando vínculo associativo entre Julio Cesar e Sérgio Luiz, valendo ressaltar que os policiais militares foram expressos em informar que somente realizaram a apreensão das drogas na casa de Edmauro e que, embora soubessem por “ouvir dizer” de uma parceria entre Sérgio Luiz e o ora apelante na prática do tráfico de drogas, não haviam realizado diligências ou investigações a respeito da associação entre eles.

Da mesma forma,
não foi realizada qualquer diligência investigativa posterior, a fim de esclarecer o grau de vínculo
entre
Julio Cesar e Sérgio Luiz
, ou se eram envolvidos com algum grupo criminoso.

Nessa linha de raciocínio, menciono alguns recentes julgados em casos semelhantes:

“[...]. 2.
De fato, as provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar o liame existente entre os réus.
Embora os agentes policiais tenham afirmado conhecer o apelante Maicon de outras abordagens e por ser atuante no tráfico de drogas da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, não há prova efetiva de que os réus estivessem associados com estabilidade. Afinal,
o proprietário da residência na qual as substâncias entorpecentes foram encontradas narrou que a casa havia sido alugada há duas semanas
, sendo toda a narrativa policial circunscrita a esse período, o qual revela-se
insuficiente para se constatar, com a certeza necessária, que havia o animus associativo entre os réus
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170127697, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)”

“[...]. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO DEMONSTRADA A PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. [...]. 2.1. O crime de associação para o tráfico exige para a sua configuração a demonstração dos elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável). Não basta para a sua caracterização um simples concurso de pessoas.
Na hipótese, os policiais localizaram drogas no interior da residência de forma fortuita, porquanto realizavam diligências à procura dos indivíduos que teriam praticado um crime de roubo na cidade de Sooretama.
Assim,
inexistiram investigações prévias a respeito da existência de uma associação entre os agentes criminosos, a fim de ser demonstrada a estabilidade e permanência entre eles.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030190064185, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)”

“[...]. 4-
O fato dos policiais terem conhecimento do envolvimento dos réus no tráfico de drogas não demonstra que eles se ajustaram com a finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes já que não há prova de qualquer divisão de tarefas ou mesmo quanto tempo eles estariam associados. Portanto, entendo pela absolvição dos réus pelo crime de associação para o tráfico.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170045881, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados.
Embora o acusado tenha sido encontrado com outras pessoas em residência na qual foram apreendidos entorpecentes e quantias em dinheiro, somente um concurso eventual de agentes restou comprovado neste caderno processual, visto que as provas utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime de associação se restringem a fato ocorrido em apenas uma ocasião.
2. Do mesmo modo, não se mostra suficiente ao édito condenatório a declaração policial de que acusado era conhecido pela traficância em conjunto com alguns dos demais corréus, eis que ausente qualquer indicativo a respeito da estabilidade ou mesmo permanência desse vínculo. 3. Assim, diante da dúvida exposta, em atenção do princípio do in dubio pro reo, tem-se por forçoso reformar a r. sentença a quo e, nesse ponto, absolver o acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 4. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140094589, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)”

A partir dessa orientação, verifico que, no caso vertente, não há elementos concretos que evidenciem, com suficiência, o liame subjetivo, para além do mero concurso eventual de pessoas, entre o apelante e Sérgio Luiz, motivo pelo qual concluo por
acolher o pleito absolutório,
em relação a tal delito, por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP).

Prossigo na análise da dosimetria da pena em relação ao crime remanescente (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Observa-se que o magistrado
a quo
, em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,

exasperou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável dos maus antecedentes.

A elevação da pena-base ocorreu em q
uantum
inferior à fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo da pena, de sorte que o magistrado
a quo
fora até benevolente na exasperação da pena-base. Na hipótese, inclusive, a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes poderiam ser utilizadas para impor maior elevação da pena-base, já que foram apreendidos aproximadamente 500g (quinhentos gramas) de cocaína, estimando-se que valeria R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, inviável a elevação da pena-base.

Na segunda fase, fora adotada a fração paradigma de 1/6 diante da agravante da reincidência, não se constatando qualquer desproporção no aumento empregado na segunda fase da dosimetria, sendo a pena estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicialmente fechado em razão da reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de absolver o apelante da prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/05, redimensionando-se sua pena definitiva para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)